Tribunal: TJSP
Processo: 2290727-84.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça Gratuita. Decisão que indeferiu a concessão do benefício. Irresignação da parte autora. Inconsistência. Insuficiência de recursos não demonstrada. Afastamento da presunção positivada no artigo 99, § 3o do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido.